Tribunal: TJPA
Processo: 0815487-44.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815487-44.2022.8.14.0000

PACIENTE: THIAGO CARDOSO DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GURUPÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0815487-44.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: MÁRCIO FÁBIO NUNES DA SILVA.

PACIENTE: THIAGO CARDOSO DOS SANTOS.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GURUPÁ.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
. CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 33 E 35 DA LEI
Nº
11.343/2006.
NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÕES QUE NÃO PODEM SER ENFRENTADAS EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA E
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA
. DESCABIMENTO. CUSTÓDIA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA,
INVIABILIZANDO SU
A SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DO ARTIGO 319 DO CPP.

EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. IMPROCEDÊNCIA.
PROCESSO SE ENCONTRA EM TRAMITAÇÃO REGULAR, EM QUE PESE SUA COMPLEXIDADE POR ENVOLVER VÁRIOS RÉUS, DENTRE ELES O CORRÉU JANDERSON DA SILVA DE ARAÚJO, PRESO NO ESTADO DO AMAZONAS, OUTROSSIM, EM DECISÃO DATADA DE 21/10/2022, O JUÍZO
A QUO
MANTEVE A CUSTÓDIA PREVENTIVA.
QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA.
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NA PARTE CONHECIDA DENEGADA
. DECISÃO UNÂNIME
.

1. As arguições de negativa de autoria e insuficiência de provas não merecem prosperar, pois o
Habeas Corpus
tem rito célere e cognição sumária, destinado, apenas a corrigir ilegalidades patentes e perceptíveis de pronto;

2. A alegação de falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva e ausência dos requisitos autorizadores da prisão é improcedente, uma vez que a custódia se faz imprescindível para a garantia da ordem pública, em consequência da autoridade inquinada coatora entender que a conduta do paciente no crime põe em risco a paz social, pois o crime imputado ao coacto é de elevada gravidade, sendo um dos grandes flagelos da atualidade, com consequências desastrosas de dependência química de milhares de pessoas, gerando violência e criminalidade, o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares do artigo 319 do CPP;

3. A argumentação de excesso de prazo na formação da culpa é descabida, apesar do coacto se encontrar preso desde o dia 14/10/2022, houve reanálise da custódia cautelar no dia 21/10/2022, momento em que o juízo inquinado coator manteve a custódia cautelar, sendo assim, não está configurado o excesso de prazo aduzido, em que pese a complexidade da ação penal por envolver vários réus, dentre eles o corréu Janderson da Silva de Araújo que, se encontra custodiado em outro Estado da Federação. Ao contrário do alegado pelo impetrante, não se verifica qualquer desídia do juízo
a quo
capaz de caracterizar o constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa;

4. As qualidades pessoais são insuficientes, por si só, para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA;

5. Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. Decisão unânime.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer parcialmente o presente
Habeas Corpus
e na parte conhecida denegar a Ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo
Excelentíssima Senhora Desembargadora
Eva do Amaral Coelho.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar, impetrado em favor de THIAGO CARDOSO DOS SANTOS, que teve contra si, expedido mandado de prisão preventiva e busca e apreensão no dia 14/10/2022, após quebra de sigilo telefônico na qual teria o paciente se associado para a traficância de entorpecentes e sua comercialização no município de Ananindeua, Estado do Pará, sendo acusado pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Gurupá.

Consta na investigação policial que o paciente manteve diálogo com o corréu ANTÔNIO ALVES RIBEIRO para aquisição de entorpecentes para ser disseminado no bairro do PAAR, município de Ananindeua, Estado do Pará, onde comanda a distribuição de drogas. Nas conversas, o coacto relata um plano para levar um carregamento de entorpecentes para a Região Nordeste do país, mais precisamente o Estado do Ceará, informando toda logística para o êxito desta missão.

O impetrante aduz que o paciente não tem qualquer tipo de envolvimento com os demais corréus referentes a ação penal nº 0800380-31.2021.8.14.0020, até porque no cumprimento do mandado de busca e apreensão nenhuma substância entorpecente foi encontrada em seu poder ou em sua residência.

Relata ainda que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu direito de ir e vir, por: a) negativa de autoria e insuficiência de provas; b) falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva e ausência dos requisitos autorizadores da custódia extrema; c) excesso de prazo da prisão; d) presença de qualidades pessoais favoráveis. Requer, por fim, a revogação da prisão cautelar, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A medida liminar requerida foi indeferida (Doc. Id. nº 11618228 - páginas 1 e 2), as informações foram prestadas e anexadas ao feito (Doc. Id. nº 11655988 - páginas 1 a 9), o Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação da ordem (Doc. Id. nº 11764690 - páginas 1 a 7).

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos que, no dia 08/11/2021, por volta de 12H00, Policiais Civis da Divisão Estadual de Narcóticos - DENARC, diligenciavam na região do município de Gurupá, Estado do Pará, em serviços de investigação acerca de informações de crimes de tráfico de entorpecentes, onde informações privilegiadas davam conta de que uma considerável quantidade de drogas estava sendo transportada via fluvial, e que parte deste entorpecente seria descarregado em uma ilha às proximidades da Cidade anteriormente supramencionada.

A equipe de Policiais Civis da DENARC, atracou com a embarcação policial na Ilha Capotinga, município de Gurupá, e fizeram a abordagem dos corréus SEBASTIÃO ALVES RIBEIRO, vulgo “SABÁ CAMAROEIRO”, ANTÔNIO ALVES RIBEIRO, do peruano MANUEL VARGAS RUIZ, e do adolescente A. DA S. R., filho de SEBASTIÃO RIBEIRO. Após a abordagem, os corréus confessaram que estavam naquele local a fim de receber 75 (setenta e cinco) quilos “pedra de óxi”, que lhes seriam entregues por uma pessoa de vulgo “GOLF”, o qual estaria na ilha anteriormente aludida acompanhado de mais 02 (duas) pessoas até momento não identificadas.

Ao final da abordagem policial, todos os envolvidos foram encaminhados para a sede da DENARC, ressalta-se que além disso foram apreendidos 05 (cinco) aparelhos de telefones celulares encontrados com o grupo.

A Autoridade Policial individualizou a conduta de cada um dos representados e, no que se refere especificamente ao paciente THIAGO CARDOSO DOS SANTOS, tendo em vista o que se descobriu em razão da análise dos dados armazenados nos aparelhos celulares apreendidos, descreveu sua participação conforme informado pelo juízo
a quo
:

[...]ANTÔNIO efetua cobranças de dívidas de drogas para o criminoso THIAGO, que possui atuação no bairro do Paar em Ananindeua/PA. THIAGO comenta com ANTÔNIO que está prestes a finalizar uma remessa de entorpecentes para o Estado do Ceará, arquitetando a logística de envio deste material entorpecente. Na conversa, THIAGO chega a enviar a quantia de R$ 3.100,00 (três mil e cem reais) a ANTÔNIO, conforme ilustrado no Relatório em anexo.[...]

[...]THIAGO manteve diálogo com ANTONIO para aquisição de entorpecentes para a região do Paar, onde comanda a distribuição de drogas. Nas conversas, THIAGO relata um plano para levar um carregamento de entorpecentes para a Região Nordeste do país, mais precisamente o Estado do Ceará, informando toda logística para o êxito desta missão.[...]

[...]THIAGO já foi preso por roubo, furto e porte ilegal de arma de fogo. Atualmente encontra-se em monitoramento eletrônico por um delito cometido em maio do corrente ano. Não bastasse o histórico delituoso, o criminoso continuando atuando às margens da seara da legalidade, comercializando entorpecentes na região do Paar, conforme extrai-se no Relatório de Extração em anexo.[...]

Nesse sentido, a partir das conversas armazenadas no aplicativo "Whatsapp", instalado no aparelho celular do corréu ANTÔNIO RIBEIRO, foi possível verificar que o coacto, negociava a aquisição de drogas para a região do PAAR, bairro no município de Ananindeua, Estado do Pará, onde o paciente comanda a distribuição de entorpecentes.

Nas informações prestadas pelo juízo
a quo
(Doc. Id. nº 11655988 - página 8), consta que ANTÔNIO RIBEIRO cobra do coacto uma dívida de drogas, em conversa, THIAGO SANTOS chega a enviar a quantia de R$ 3.100,00 (três mil e cem reais) a ANTÔNIO RIBEIRO, conforme ilustrado no Relatório de Análise nº 018/2022/DENARC/PC/PA. Nas conversas, o paciente relata um plano para levar um carregamento de entorpecentes para a Região Nordeste do país, mais precisamente o Estado do Ceará, informando toda logística para o êxito desta missão. O coacto já foi preso por roubo, furto e porte ilegal de arma de fogo. Atualmente encontra-se em monitoramento eletrônico por um delito cometido em maio do corrente ano. Não bastasse o histórico delituoso, o criminoso continuando atuando às margens da seara da legalidade, comercializando entorpecentes na região do PAAR.

DA NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

As alegações de negativa de autoria e insuficiência de provas não podem ser enfrentadas em sede de
Habeas Corpus
, por demandarem necessário reexame aprofundado de provas.

DA
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA E
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA

Examinando o
decisum
ora combatido, entende-se que o argumento de falta de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva e ausência dos requisitos autorizadores da custódia extrema é descabido, visto que o juízo inquinado coator decretou a custódia preventiva, por subsistirem os requisitos autorizadores.

Restou configurado a presença do
fumus comissi delicti
pelas provas colhidas nos autos, por sua vez, a necessidade da prisão cautelar do paciente encontra-se escorreitamente motivada em dados concretos, visto que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública, em consequência da autoridade
a quo
entender que a conduta do paciente no crime põe em risco a paz social, pois o delito imputado à coacto é de elevada gravidade, sendo um dos grandes flagelos da atualidade, com consequências desastrosas de dependência química de milhares de pessoas, gerando violência e criminalidade, conforme se lê nos trechos da decisão
in verbis
:

[...]Por fim, um homem não identificado, que se utiliza do numeral (91) 98612-1751, cadastrado em nome de ADRIANO QUADROS DO NASCIMENTO, troca mensagens com ANTÔNIO, onde negocia a compra de drogas e distribuição em alguns Municípios do Estado do Pará. A referida pessoa teria efetuado diversas transações bancárias para ANTÔNIO através de PIX, totalizando mais de R$ 100.000,00 (cem mil reais), operação perfectibilizada por meio da conta bancária de sua companheira MARIA EDUARDA MIRANDA RIBEIRO, que está residindo na cidade de Cametá/PA, local onde este criminoso possui maior vínculo de atuação na comercialização de entorpecentes.

Ademais, verifica-se que uma das contas favorecidas estaria em nome de JANDERSON DA SILVA ARAÚJO, natural do Estado do Amazonas, e residente na cidade de Tabatinga/AM, rota de tráfico internacional de drogas, o qual, inclusive, já foi preso por tráfico de drogas no Estado de São Paulo.

Devidamente instado a se manifestar sobre os pedidos formulados, o parquet apresentou parecer favorável às buscas e apreensões, assim como aos pedidos de prisão preventiva.

Era o que importava relatar.[...]

[...]DA REPRESENTAÇÃO PELA MEDIDA DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR, ASSIM COMO PELO ACESSO E EXTRAÇÃO DE DADOS DE APARELHOS ELETRÔNICOS A SEREM APREENDIDOS

A autoridade policial representou pela busca e apreensão domiciliar em desfavor de ANTÔNIO ALVES RIBEIRO, MANUEL VARGAS RUIZ, vulgo “PATUCO”, JANDERSON DA SILVA ARAÚJO, MARIA EDUARDA MIRANDA RIBEIRO, e THIAGO CARDOSO DOS SANTOS, assim como pelo acesso e extração de dados de aparelhos eletrônicos a serem apreendidos em posse dos referidos alvos.

O artigo 240 do Código de Processo Penal, em seu §1º elenca as motivações da busca domiciliar, sendo que dentre elas se encontram as indicadas nas alíneas “b” e “e”, quais sejam, apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos, assim como descobrir objetos necessários à prova de infração.

Nesse sentido, dúvidas não existem, segundo o vasto material acostado pela autoridade policial, de que podem ser encontrados produtos e/ou proveitos da prática do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico nos endereços indicados; sendo, provável, inclusive, o achado do próprio objeto do delito.[...]

[...]A privacidade, nada obstante, não pode servir de escudo para a prática de condutas criminosas e, no caso em questão, com a sua relativização seria possível a colheita de provas para subsidiar eventual pedido de condenação e quiçá levar ao esclarecimento mais detalhes a respeito do suposto crime.

Com efeito, a intimidade e a vida privada, como há muito tempo foi assentado pela jurisprudência, não pode ser sobrelevado a ponto de se admitir a ocultação de crimes, devendo, porém, eventual afastamento ser deferido em caráter de excepcionalidade, sob o prisma da razoabilidade e da proporcionalidade.

Da análise dos autos, conforme já exaustivamente demonstrado, verifico que há indícios fortes da prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da lei 11.343/2006, conclusão preliminar que se extrai dos depoimentos prestados nos autos do Inquérito nº 00033/2021.100060-3, na ora denominada OPERAÇÃO CAPOTINGA, assim como dos demais elementos de informação até então colhidos pela autoridade policial.

Nesse sentido, seria razoável o afastamento do direito fundamental à privacidade/intimidade, em razão dos fortes indícios da prática de crimes pelos investigados, sendo urgente a medida, já que visa evitar a perpetuação da conduta criminosa, e somente com o afastamento do sigilo de dados e/ou direito fundamental à intimidade/privacidade será possível a elucidação dos fatos.

DOS PEDIDOS DE PRISÃO PREVENTIVA

De mais a mais, a autoridade policial representou pela prisão preventiva de ANTÔNIO ALVES RIBEIRO (primeiro alvo), MANUEL VARGAS RUIZ, vulgo “PATUCO” (segundo alvo), JANDERSON DA SILVA ARAÚJO (terceiro alvo), MARIA EDUARDA MIRANDA RIBEIRO (quarto alvo), THIAGO CARDOSO DOS SANTOS (quinto alvo), e BEATRIZ CRISTINA ALVES DA SILVA (sexto alvo).

Como ponto de partida, deixo assentado que a prisão preventiva, como toda espécie do gênero prisão provisória, reveste-se da marca da excepcionalidade, dada sua natureza exclusivamente cautelar, somente se compatibilizando com a garantia constitucional da presunção de não-culpabilidade, quando efetivamente demonstrada sua necessidade e preenchidos os pressupostos, fundamentos e condições de admissibilidade insculpidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal (CPP).

Assim sendo, além da comprovação da necessidade da medida extremada, a decretação da prisão preventiva demanda a integralização do binômio fumus comissi delicti e periculum libertatis, assim como o preenchimento das condições de admissibilidade do art. 313, inciso I, do CPP.

O fumus comissi delicti, também conhecido como requisitos da cautelaridade, visando garantir um mínimo de segurança na decretação da medida cautelar, só se sustenta se presente o lastro probatório mínimo a indicar a ocorrência da infração (materialidade) e o eventual envolvido (indícios de autoria).

Já o periculum libertatis ou pressupostos da prisão preventiva, representando o fator de risco a justificar a deflagração da medida de exceção, exige a presença de ao menos uma das seguintes hipóteses autorizativas: a) garantia da ordem pública; b) garantia da ordem econômica; c) conveniência da instrução criminal; d) garantia de aplicação da lei penal.

De mais a mais, de acordo com o artigo 313 do CPP, somente será admitida a decretação da prisão preventiva: a) nos crimes dolosos punidos com pena máxima superior a 04 (quatro) anos; b) se houver condenação definitiva por outro crime doloso; c) para garantir a execução de medidas protetivas de urgência; d) quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa.

Vertendo análise para o presente caso, observo que está sendo atribuída aos representados a prática de crimes, cuja sanção penal máxima, em abstrato, sobejam os 04 (quatro) anos de reclusão; logo, presente a necessária condição de admissibilidade para a decretação da prisão preventiva.

A materialidade e os indícios de autoria encontram lastro no farto material juntado pela autoridade policial, em especial, o auto de apreensão de id Num. 43945400 - Pág. 1, os interrogatórios dos investigados ANTONIO ALVES RIBEIRO (id Num. 43945402 - Pág. 1) e MANUEL VARGAS RUIZ (id Num. 43945404 - Pág. 1 a 2), e o Relatório de Análise nº 018/2022/DENARC/PC/PA (id Num. 76762900 - Pág. 1 a 18).[...]

[...]THIAGO CARDOSO DOS SANTOS, o quinto alvo do pedido de prisão preventiva, manteve diálogo com ANTÔNIO ALVES RIBEIRO para aquisição de entorpecentes para a região do PAAR, onde comanda a distribuição de drogas. Nas conversas, o investigado relata, inclusive, um plano para levar um carregamento de entorpecentes para a Região Nordeste do país, mais precisamente o Estado do Ceará.

Salienta-se, ademais, que THIAGO CARDOSO DOS SANTOS já foi preso por roubo, furto e porte ilegal de arma de fogo, e atualmente de encontra em monitoramento eletrônico por um delito cometido em maio do corrente ano.[...]

De tal modo, ao contrário do que tenta fazer crer o impetrante, a decisão ora combatida está escorreitamente fundamentada, não acarretando qualquer tipo de constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da prisão preventiva do paciente, principalmente, para garantia da ordem pública, o que inviabiliza, inclusive, a substituição da custódia extrema por outras medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

DO EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA

O impetrante afirma que há excesso de prazo na formação da culpa, tendo em vista que o paciente se encontra custodiado desde o dia 14/10/2022.

Apesar do tempo da prisão preventiva, não há que se falar em excesso de prazo injustificado para a formação da culpa, visto que nas informações prestadas pelo juízo inquinado coator consta que no dia 21/10/2022, foi analisada a custódia cautelar, sendo indeferido o pedido de revogação da prisão.

Outrossim, o corréu JANDERSON DA SILVA DE ARAÚJO, se encontra custodiado em outro Estado da Federação, o que exige expedição é devolução de carta precatória, que demanda um tempo maior no andamento processual. Ao contrário do alegado pelo impetrante, não se verifica qualquer desídia do juízo
a quo
capaz de caracterizar o constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa

Configura excesso de prazo quando o retardamento no julgamento decorrer de desídia do Estado-Juiz na efetivação da prestação jurisdicional, o que não se verificou em nenhum momento no presente
writ
, pois o processo caminha regularmente, consequentemente, não há nenhum indício de inércia ou excesso de prazo da autoridade inquinada coatora, sendo inviável a concessão da ordem sob esse fundamento.

Igualmente, no presente caso, é imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade devendo o lapso temporal ser examinado caso a caso, podendo ser dilatado quando a demora é justificada. Os prazos servem apenas como parâmetro geral e variam conforme as peculiaridades de cada feito.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução de sua liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Assim sendo, inexiste constrangimento ilegal no
decisum
, pois restou evidenciada,
in casu
, a necessidade de se garantir a ordem pública, inviabilizando, inclusive a aplicação das medidas cautelares do artigo 319 do CPP.

Ante o exposto, conheço parcialmente o presente
Habeas Corpus
e na parte conhecida denego a Ordem, tudo nos termos da fundamentação, impossibilitando a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, diante da justificativa apresentada para a decretação da custódia.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 09/03/2023